Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001187-95.2013.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: GIOVANNI PAPALEO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ART. 3º DA EC Nº 113/2021. RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração, em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, para adequação dos acórdãos anteriormente proferidos à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral.

2.

Em julgamento anterior, foi reconhecida a impossibilidade de substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos no título executivo pela Taxa Selic instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021, ao fundamento de incidência da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral autoriza a incidência do regime jurídico superveniente relativo aos consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública, ainda que exista disposição diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE nº 1.317.982), firmou entendimento de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
mesmo quando houver previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

5.

A orientação vinculante da Suprema Corte afasta o fundamento anteriormente adotado pelo acórdão recorrido quanto à impossibilidade de modificação dos consectários legais em razão da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

6.

A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça admite a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora à orientação vinculante superveniente do Supremo Tribunal Federal, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem caracterização de ofensa à coisa julgada.

7.

Impõe-se, portanto, a retratação do julgado para adequação ao precedente vinculante firmado pelo STF, com restabelecimento da decisão monocrática que determinou a incidência da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em juízo de retratação, acórdão reformado.

Tese de julgamento:

1.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral aplica-se às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, ainda que exista previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

2.

A incidência de orientação vinculante superveniente do Supremo Tribunal Federal quanto aos consectários legais da condenação não configura violação à coisa julgada material.

3.

É cabível, em juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, a adequação de acórdão anteriormente proferido à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, e 1.040, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170 da Repercussão Geral); TJPA, ApCiv nº 0811175-07.2019.8.14.0040, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0800805-32.2020.8.14.0040, Rel. Desª Elvina Gemaque Taveira, julgado em 23.03.2026; TJPA, ApCiv nº 0800950-88.2020.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequar o acórdão anteriormente proferido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral. Por conseguinte, reformar o acórdão de ID nº 29803456, negar provimento ao Agravo Interno interposto por Giovanni Papaleo e restabelecer integralmente a decisão monocrática de ID nº 24180267, que deu provimento à Apelação da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA para determinar a incidência da Taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO
do
Agravo Interno
e dos
Embargos de Declaração
, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para fins de adequação dos acórdãos anteriormente proferidos à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral.

A controvérsia originou-se em embargos à execução nos quais se discute a definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o débito executado.

Em julgamento anterior, esta 2ª Turma de Direito Público conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a impossibilidade de substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos contratualmente e já fixados em decisão transitada em julgado pela Taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021, ao fundamento de incidência da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

Contra referido acórdão, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à análise da aplicabilidade dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 1419 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a necessidade de aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, bem como requerendo o prequestionamento da matéria.

Os aclaratórios foram rejeitados, sob o entendimento de que inexistiam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, permanecendo hígida a conclusão de que a matéria encontrava óbice na coisa julgada e na preclusão consumativa.

Irresignada, a FASEPA interpôs Recurso Especial (ID nº 35096930), defendendo a incidência do regime jurídico próprio dos consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública, com fundamento no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, no art. 406 do Código Civil e na orientação firmada no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública passível de revisão em qualquer fase processual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 35191565).

Ao apreciar o apelo excepcional (ID nº 35592514), a Vice-Presidência deste Tribunal verificou a existência de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral, segundo o qual é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mesmo quando houver disposição diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Em razão disso, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame da matéria e eventual adequação dos acórdãos anteriormente proferidos à orientação vinculante da Suprema Corte.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de novo julgamento, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE nº 1.317.982), que assentou a aplicabilidade imediata do regime legal dos juros moratórios às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive quando existente previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Cuida-se, portanto, de juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, em observância ao sistema de precedentes vinculantes instituído pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que esta Turma, ao julgar o Agravo Interno interposto por Giovanni Papaleo, reformou decisão monocrática anteriormente proferida, concluindo pela impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sob o fundamento de que os critérios de atualização monetária e juros moratórios encontravam-se definidos em decisão transitada em julgado, incidindo, portanto, os institutos da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

Na oportunidade, entendeu-se que a superveniência da EC nº 113/2021 não possuía aptidão para modificar os consectários legais previamente estabelecidos no título executivo judicial, devendo prevalecer os encargos convencionados nos contratos de locação que fundamentaram a execução.

Todavia, após a prolação do referido acórdão, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante em sentido diverso ao apreciar o Tema 1.170 da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:

“
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado
.”

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal evidencia que a superveniência de regime jurídico específico relativo aos consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública possui incidência imediata, não configurando afronta à coisa julgada material.

Nessa mesma linha, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem reconhecendo a possibilidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros à orientação vinculante superveniente do STF, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem caracterização de ofensa à coisa julgada:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
EXPEDIÇÃO DE RPV. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO TEMA 1.170/STF
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 3.013,41, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários, e determinou o arquivamento dos autos com baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de RPV em favor da parte exequente em vez de depósito dos valores em conta vinculada do FGTS via GFIP/CEF, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (ii) estabelecer se os cálculos homologados devem observar o regime jurídico específico do FGTS, com atualização pela TR e juros de 0,5% ao mês; (iii) determinar se houve afronta ao título executivo judicial previamente formado ao se adotar os critérios de atualização definidos pelo Tema 1.170/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue a execução possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O pagamento de valores de FGTS devidos por força de contrato temporário nulo com a Administração Pública deve ocorrer mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da CF/1988, e não por depósito na conta vinculada do trabalhador via GFIP, salvo expressa determinação no título executivo, o que não se verifica no caso.

5. A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não impede que os valores reconhecidos judicialmente sejam adimplidos pela via constitucional própria da Fazenda Pública, sobretudo quando convertidos em obrigação de pagar quantia certa.

6.
A atualização dos valores mediante aplicação do índice previsto no Tema 1.170/STF (em substituição à TR) não viola a coisa julgada, pois o STF firmou a tese de que decisões transitadas em julgado que fixam índices específicos de correção monetária ou juros não impedem a aplicação de legislação ou jurisprudência superveniente da Suprema Corte.

7. A sentença apreciou expressamente as alegações da parte executada e fundamentou-se em jurisprudência atualizada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento de valores de FGTS reconhecidos judicialmente em razão de contrato temporário nulo deve ser feito por meio de precatório ou RPV, salvo disposição específica em sentido contrário no título executivo.
2.
A incidência de jurisprudência superveniente do STF quanto à atualização de débitos da Fazenda Pública é compatível com a coisa julgada, conforme estabelecido no Tema 1.170/STF.

3. A sentença que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em execução contra a Fazenda Pública possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, caput e § 3º; CPC, arts. 203, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170/RG); STF, RE nº 1.505.031/SC, Pleno, DJe 02.12.2024; STJ, REsp nº 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0811436-69.2019.8.14.0040, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024; TJPA, ApCiv nº 0000739-38.2011.8.14.0133, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2019; TJRN, AC nº 2018.010158-9, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr., j. 19.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0811175-07.2019.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar acerca da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.170) e do STJ (Tema 731) admite a aplicação de entendimento superveniente quanto aos consectários legais, mesmo após o trânsito em julgado, diante da natureza de trato continuado.

4. A ADI nº 5090/DF julgada em 12/06/2024 reconheceu a constitucionalidade da TR como índice de atualização das contas do FGTS, ratificando o disposto no art. 13 da Lei nº 8.036/1990.
5. A sentença exequenda, ao aplicar índice diverso, deve ser ajustada à jurisprudência vigente, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela TR, em substituição ao IPCA-E, com manutenção dos demais parâmetros da sentença.
__________

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2026.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800805-32.2020.8.14.0040 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE POSTERIOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Parauapebas contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados por ex-servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de valores de FGTS com correção monetária baseada no INPC, caderneta de poupança e IPCA-E, rejeitando impugnação que pleiteava a aplicação da TR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença que fixou determinados índices de correção monetária, é possível a adequação do cumprimento à jurisprudência vinculante superveniente, em especial quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.170) e do STJ (Tema 731) admite a aplicação de entendimento superveniente quanto aos consectários legais, mesmo após o trânsito em julgado, diante da natureza de trato continuado.

4. A ADI nº 5090/DF julgada em 12/06/2024 reconheceu a constitucionalidade da TR como índice de atualização das contas do FGTS, ratificando o disposto no art. 13 da Lei nº 8.036/1990.
5. A sentença exequenda, ao aplicar índice diverso, deve ser ajustada à jurisprudência vigente, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública.
6. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI nº 5090 mostra-se desnecessária diante de seu julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Determinação para que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela TR, em substituição ao IPCA-E, com manutenção dos demais parâmetros da sentença.

“Tese de julgamento:

1
. É cabível a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência vinculante superveniente do STF e STJ quanto aos consectários legais, sem ofensa à coisa julgada.

2. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada nos Temas 731 do STJ e 1.170 do STF."
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.
Belém/PA, data de registro no sistema.
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
Relatora

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800950-88.2020.8.14.0040 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado no acórdão submetido a retratação não mais subsiste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência atualmente consolidada nesta Corte Estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE nº 1.317.982),
reformo o acórdão anteriormente proferido (ID nº 29803456), para negar provimento ao Agravo Interno interposto por Giovanni Papaleo e restabelecer integralmente a decisão monocrática (ID nº 24180267), que deu provimento à Apelação da FASEPA para determinar a incidência da Taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observados os parâmetros definidos na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto,
assim como aos requisitos do Recurso Extraordinário, também interposto pelo recorrente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026